Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, diretivas que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, inclusive na região do coração, que foi a causa eficiente de sua morte. Ainda, a custódia cautelar faz-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois após o crime o paciente foragiu do distrito da culpa e procurou abrigo em outra unidade da federação, apresentando-se à autoridade policial dias depois.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. Ordem denegada.